Tribunal: TJDFT
Processo: 0762721-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL MOVIDA POR R.F.R.. CONTRA B.R.B.P., AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO PSICOSSOCIAL CONTRÁRIO À TESE DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente o pedido de declaração de alienação parental e aplicação de penalidades legais à genitora do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC; e (ii) saber se os fatos narrados e os documentos apresentados são aptos a caracterizar alienação parental, nos termos da Lei no 12.318/2010.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a produção de prova considerada desnecessária, protelatória ou irrelevante, conforme previsto no art. 370 do CPC. 4. Atos isolados e esporádicos não se mostram suficientes para a caracterização da alienação parental, a qual exige conduta reiterada e intencional voltada ao comprometimento do vínculo da criança com o outro genitor. 4.1. Não havendo elementos concretos os quais evidenciem prática de alienação parental por parte da genitora, mostra-se acertada a sentença ao afastar a aplicação das medidas previstas na Lei no 12.318/2010. 4.2. No caso dos autos, o laudo psicológico é conclusivo quanto à inexistência de atos de alienação parental por parte da genitora, apontando vínculos afetivos preservados entre o menor e o genitor.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. "É que o decreto judicial, amparado no laudo psicológico da lavra da ilustre expert judicial, concluiu inexistir qualquer espécie de conduta que possa serimputada às partes (autor e ré), capaz de ser considerada como indevida interferência na formação psicológica da criança, destinada a repudiar o genitor ou acausar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Na verdade, apurou-se dos autos que ambos genitores são paisamorosos e dedicados, estabelecem uma relação extremamente saudável com ofilho, compartilham a valorização da família nuclear e extensa, além de teremconstituído novas uniões, com pessoas que possuem esse valor" (Parecer do Ministério Público).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e improvida.
“1. O indeferimento de prova testemunhal, quando presentes nos autos provas documentais e perícia suficientes, não configura cerceamento de defesa. 2. Fatos isolados e esporádicos não são suficientes para caracterizar alienação parental, que exige condutas reiteradas e intencionais".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 354 e 85, § 11; Lei no 12.318/2010, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apel. Cív. 0735112-37.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, dj. 15.08.2023; TJDFT, Apel. Cív. 0735134-95.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.08.2023.